Tribunal: TJDFT
Processo: 0712380-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. IRMÃ CADASTRADA PARA OUTRO INTERNO. VEDAÇÃO DA PORTARIA VEP/DF 008/2016. SEGURANÇA DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por interno contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de cadastramento de sua irmã para visitas, sob o fundamento de que ela já realiza visitas a outro apenado do sistema carcerário local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a restrição imposta pelo art. 7o da Portaria VEP/DF no 008/2016, que veda a visita a mais de um interno por pessoa diversa de pai ou mãe (salvo se único visitante), viola o direito à convivência familiar e à ressocialização ou se constitui medida legítima de segurança prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal e a Lei de Execução Penal asseguram ao preso o direito à assistência familiar e à visitação, nos termos dos arts. 3o e 41, inciso X, da LEP, sem prejuízo das limitações legais decorrentes da execução da pena.
4. O direito de visita não possui caráter absoluto, podendo ser restringido ou suspenso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 41 da LEP, quando presentes razões ligadas à segurança, à disciplina e à ordem dos estabelecimentos prisionais.
5. A Portaria VEP/DF no 008/2016 regulamenta a matéria no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal e, em seu art. 7o, veda a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos distintos, salvo nas hipóteses expressamente previstas.
6. A exceção normativa limita-se aos casos em que o visitante seja pai ou mãe do custodiado, ou quando figure como único familiar a visitar pelo menos um dos internos, circunstância não verificada no caso concreto.
7. Consta dos autos que o recorrente possui outros visitantes regularmente cadastrados e ativos, afastando a alegação de incomunicabilidade ou de prejuízo relevante ao processo de ressocialização.
8. A restrição imposta revela-se adequada e proporcional, pois busca coibir a circulação de informações ilícitas entre internos, preservar a disciplina e impedir o fortalecimento de organizações criminosas no ambiente prisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A restrição ao direito de visitação prevista em ato normativo do juízo da execução, que veda o ingresso de visitante cadastrado para mais de um interno, é legítima e visa garantir a segurança e a disciplina prisional, ressalvadas as hipóteses de parentesco ascendente ou inexistência de outros visitantes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLIX, e art. 226; LEP (Lei no 7.210/1984), arts. 3o, 41, X e parágrafo único, 66, VI e VII; Portaria VEP/DF no 008/2016, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942029, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, j. 06.11.2024; TJDFT, Acórdão 1966032, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 06.02.2025.